Tribunal: CARF
Processo: 10825.722313/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722313/2011-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.370 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MAITETXUMIA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique,
com base nos sistemas da Receita Federal e PGFN, se havia, em 31/01/2011, alguma situação
que impedisse a opção da empresa pelo Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de inclusão retroativa no Simples Nacional. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional, protocolado em
08/12/2011, com efeitos a partir de 01/01/2011, sob a alegação de que não fez a opção
no prazo determinado porque a empresa se encontrava em processo de alteração,
recolhendo os tributos, cumprindo com todas as obrigações e apresentando
declarações por esse regime, atendendo aos requisitos exigidos na Lei Complementar
no 123, de 2006, para optar pelo Simples Nacional.
A Unidade de origem indeferiu o pedido, por meio do Despacho Decisório às
folhas 43/44, por não ter a interessada optado pelo Simples Nacional através do portal
na internet, como determina a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007.
Irresignada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
reiterando os argumentos iniciais e alegando que iniciou o processo de alteração
contratual em novembro de 2010, registrou o contrato social na Junta Comercial em
22/12/2010 e o protocolou na RFB em 25/01/2011, cuja análise somente se encerrou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722313/2011-33
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

após 31/01/2011, ficando assim impedida de optar pelo Simples Nacional. Por fim,
menciona acórdão do Conselho de Contribuintes que corroboraria sua pretensão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 81 a 83 do presente processo (Acórdão no 15-36.117, de 30/07/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.

No voto, ponderou que a empresa não optou pelo regime, por meio da internet, até
o último dia de janeiro, como determinava a Resolução CGSN no 4/2007. Esclareceu que a
jurisprudência anexada pela interessada era decisão administrativa referente ao Simples Federal,
que não se dava pela internet, mas pelo código preenchido na Ficha Cadastral da PJ.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 93), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 29/08/2014 (recurso às
fls. 96 a 99, autenticação mecânica à primeira folha).
Nele reafirma que embora a empresa tivesse todos os requisitos para aderir ao
Simples Nacional, não pôde efetuar a opção pela internet. Que o pedido era rejeitado com a
informação de que constavam impedimentos em razão do quadro societário. Que o impedimento
se deu em razão da demora no processamento das informações da alteração de cadastro do
CNPJ. Que, na Receita Federal, foi orientado a aguardar o processamento da Ficha Cadastral da
Pessoa Jurídica (FCPJ) para então fazer a solicitação, mas o processamento só se deu em
31/01/2011 (histórico à fl. 53), impossibilitando a opção dentro do prazo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa não fez a opção pelo Simples Nacional pela
internet, para o ano de 2011, no prazo regulamentar (até 31/01). Depois apresentou Pedido de
Inclusão Retroativa a partir de 01/01/2011 (fls. 02 e 03). Esclareceu que no mês de janeiro estava
pendente de processamento sua alteração contratual, o que tornou infrutífera sua tentativa de
efetuar a opção pela internet, como mandava a legislação. Que o processamento só se completou
em 31/01, não havendo tempo hábil para a opção.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.370 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

Consta no processo, às fls. 30 a 33, a alteração contratual promovida em
10/11/2010, registrada na Jucesp em 22/12/2010. À fl. 53 consta extrato do acompanhamento da
solicitação de alteração cadastral, onde se vê que foi apresentada em 14/01/2011 e foi deferida
em 31/01/2011, às 15h e 28min.
Os documentos anexados corroboram as alegações da empresa. O documento à fl.
53 comprova que, entre 14/01 e 31/01 (às 15h e 28min), estava em processamento a alteração
cadastral efetuada. É natural que, nessa situação, o sistema criticasse a tentativa de opção pelo
Simples.
Entendo que o contribuinte não pode ser penalizado pela impossibilidade
sistêmica de efetuar a opção. A partir de 14/01/2011 ele já havia tomado todas as providências
necessárias à atualização cadastral, só lhe restando aguardar.
No entanto, para deferir o pleito é necessário ter certeza de que, em 31/01/2011, a
empresa preenchia os requisitos para aderir ao Simples. Como foi optante nos anos posteriores,
sabemos que não havia impedimentos em relação à atividade exercida, nem aos sócios, se não
tiver havido alteração cadastral ao longo de 2011. Falta confirmar que não possuía débitos.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta verifique, com base nos sistemas da Receita Federal e PGFN, se havia, em 31/01/2011,
alguma situação que impedisse a opção da empresa pelo Simples Nacional.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital